Tribunal: STF
Processo: PPE 946
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    O Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) encaminhou nesta data representação pela prisão preventiva, para fins de extradição instrutória, do nacional chinês HONGJIANG MIAO, feito pela República Popular da China, com base no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17 e no art. 275, § 3º do Decreto nº 9.199/2017.
    O súdito estrangeiro e procurado naquele país para responder à época dos fatos pelo crime de lesão corporal de natureza grave.
    Segundo as autoridades chinesas, 
    “em razão de disputas relacionadas a uma construção com a vitima WENJUN XIN, o procurado HONGJIANG MIAO instruiu QIUDONG LI e BAGU WANG a contratarem duas outras pessoas, QIANG LI e RONGZU WU, para se vingarem por ele. Na tarde de 09 de julho de 2009, a vítima WENJUN XIN foi cortada pelos criminosos em local próximo à Rotatória Benniu no vilarejo de Niushan, Condado de Donghai, Cidade de Lianyungang, Província de Jiangsu, vindo assim a sofrer lesão corporal grave. Em 16 de novembro de 2018, HONGJIANG MIAO fugiu para o exterior, e, em Maio de 2019, o Sub-Escritório de Segurança Pública do Distrito de Haizhou capturou os outros principais suspeitos, adquirindo novas evidências que levaram, em 16 de junho de 2019, a Procuradoria Popular do Distrito de Haizhou a aprovar a prisão de HONGJIANG MIAO por suspeita de crime de lesão corporal intencional.”
    É o relatório.
    Decido. 
    O pedido contém a declaração de que o extraditando está sendo processado criminalmente no país requerente.
    Consta a narração sucinta dos fatos, a sua qualificação jurídica, bem como a indicação do crime supostamente praticado e os elementos indispensáveis à identificação do extraditando.
    Há, ainda, descrição da ordem de prisão proferida pelo Estado requerente (decisão expedida no dia 16.06.2019, pelo Sub-Escritório de Haizhou do Escritório de Segurança Pública de Lianyungang, China).
    Atende, portanto, aos requisitos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 84 da Lei nº 13.445/17 (Lei da Imigração).
    O fato delituoso que motivou a decretação da prisão pela Justiça estrangeira satisfaz, pelo menos em exame preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e punibilidade, uma vez que no Brasil está tipificado, a princípio, no art. 129, §§ 1°ou 2°, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave), o que autoriza, portanto, a decretação da custódia para fins extradicionais. 
    O crime também não parece incidir nas restrições estabelecidas pela lei brasileira (art. 82 da Lei nº 13.445/17).
    Ante o exposto, decreto a prisão preventiva do nacional chinês HONGJIANG MIAO.
    Considerado que zelar pela integridade física e psicológica dos custodiados é dever do estado brasileiro, em razão da crise saúde pública vivenciada pela pandemia de covid-19, determino que, tão logo cumprido o mandado de prisão, seja o extraditando submetido ao teste de covid-19, devendo passar, ainda, por avaliação médica da equipe de saúde pública, a fim de determinar se o mesmo integra o grupo de risco (art. 1º, parágrafo único, inciso I, da Recomendação nº 62 do CNJ).
     Expeça-se mandado de prisão, que, após cumprido, deverá ser comunicado a esta Suprema Corte, inclusive quanto ao resultado dos exames realizados, e à representação diplomática da República chinesa para que formalize o pedido de extradição no prazo estipulado no art. 84, § 4º, da Lei nº 13.445/17, salvo disposição específica no tratado bilateral.
    Publique-se esta decisão somente após a efetivação da prisão preventiva ora decretada.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
(RISTF, art. 13, VIII)
Documento assinado digitalmente